Tribunal: TJDFT
Processo: 0009410-77.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009410-77.2018.8.07.0003 RECORRENTE: HIAGO DE SOUZA TODAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação da causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo nos crimes contra o patrimônio não necessariamente requer sua apreensão, tampouco perícia e comprovação do seu poder de causar lesão. 2. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento do concurso formal entre os delitos previstos nos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e o 244-B da Lei no 8.069/90, com a aplicação do crime continuado; b) artigo 65, incisos I e III, alínea “a”, do Código Penal, asseverando ser cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, bem como a incidência da menoridade relativa e fixação da pena-base no mínimo legal; c) artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, pugnando pelo decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma; d) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição pelos dois crimes de corrupção de menores. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 65, incisos I e III, alínea “a”, 70 e 71, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (...) 4. Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/3/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, ressalte-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: “Esta Corte tem entendimento de que somente se admitem como acórdãos paradigmas os proferidos no âmbito de recurso especial e de agravo que examine o mérito do especial, não sendo aptos a tal finalidade os arestos no âmbito de ação rescisória, habeas corpus, conflito de competência, tampouco em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, como na espécie” (EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2019). Demais disso, ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Com efeito, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024